Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703853-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CASA TRANSITORIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23090171) interposto por LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA em desfavor da agravante, deferiu o pedido de penhora de imóveis. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 77862958 dos autos de referência): Em petição de ID 74562628, a exequente pede a penhora dos imóveis indicados ID 48069282, com fundamento em decisão da Colenda Sétima Câmara Cível do TJRJ. A executada afirma que não tem natureza jurídica de SPE com patrimônio de afetação, insurgindo-se contra o pedido. (ID 76780627 - pgs. 1/3) Com efeito, na certidão de ID 41136864, pg. 18, bem como no comprovante de inscrição e de situação cadastral, da pg. 19 do referido ID, infere-se que a natureza jurídica da LB 12 Investimentos Imobiliários LTDA é de Sociedade Empresária Limitada. Entretanto, o objeto social da executada é descrito na cláusula quarta do contrato social da seguinte forma: “Cláusula Quarta – A sociedade tem por objeto social promover incorporação, construção, planejamento, desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, venda, locação e tudo mais que se fizer necessário para a realização das referidas atividades no terreno situado nas Áreas Especiais no 06,07 e 08 do Stor “F” Sul, Taguatinga, Brasília/SF. Ademais, nas matrículas dos imóveis da incorporação e que se situam nos lotes 6, 7 e 8 do Setor F, Sul, Taguatinga DF, há averbação para constituí-los em patrimônio de afetação (ID’s 48069491, 48069511, 48069572, 48069525, 48069540, 48069556, 48069572, 48069596, 48069627, 48069674, 48069712, 48069766, 48069859, 48069917, 48069979, 48070048, 48070079, 48070107, 48070142, 48070181, 48070212, 48070243, 48070285, 48070311, 48070362, 8070401, 48070442, 48070489, 48070547, 48070591 , 48070620, 48070648, 48070706, 48070763 , 48070790, 48070830, 48070866. Em decisão de ID 58656277 – pgs. 1/3, foi declarada fraude à execução e determinada a penhora dos imóveis indicados pelo devedor no ID 57209480, matrículas de ID 48069491, 48069540 e 48070790. A penhora antes deferida (ID 58656277) foi registrada, conforme ofício de ID 65529077. Todavia, com a superveniência da recuperação judicial da executada, determinou-se a desconstituição da penhora no ID 66916625, o que foi levado a efeito no ID 70180123. A decisão foi objeto de agravo de instrumento e foi mantida, conforme acórdão de ID 72299681 – pgs. 2/6, no qual se reconheceu que o débito exequendo tinha origem em obrigações vinculadas à própria incorporação imobiliária, sendo o caso de aplicar a exceção prevista no § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64, concluindo-se que a penhora da unidades da incorporação era viável e não traduzia desrespeito à proteção concedida ao patrimônio de afetação. Na oportunidade, também foi mantida a decisão no que se refere ao reconhecimento de fraude à execução no que se refere à constituição de hipotecas após a propositura do cumprimento de sentença. A corroborar o entendimento acima, ainda que estando a executada em recuperação judicial, o entendimento exarado no Agravo de Instrumento julgado pela Sétima Câmara Cível do TJRJ: “Ademais, a própria LRE prevê que os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação específica, não se sujeitando à falência (art. 119, IX). E como o insucesso da recuperação judicial resulta na sua convolação em falência (LRE, art. 73), é forçoso concluir pela impossibilidade de utilização da recuperação judicial pela sociedade que não pode ter a falência decretada. Essa constatação óbvia, inclusive, inviabiliza até mesmo a apresentação de um plano segregado, justamente porque seu eventual descumprimento não poderá resultar na decretação da falência. O patrimônio de afetação é incomunicável em relação ao patrimônio geral do incorporador, não sujeito, portanto, à recuperação judicial, mas aos ditames da Lei no 4591/64.” Assim, conclui-se que, ainda que a executada não leve em seu nome a sigla “SPE” ou que em seu estatuto social não haja fixação de prazo determinado para a vigência da sociedade, o entendimento retro a ela se aplica diante da existência de patrimônio de afetação. Ante o exposto, defiro o pedido da exequente e determino a penhora dos imóveis indicados no ID 48069282, pelos fundamentos já expostos na decisão de ID 59455203 e agora complementados, devendo ser esclarecido ao 3o Ofício de Imóveis que as garantias hipotecárias que sobre eles incidem deverão ser canceladas em virtude da fraude à execução já reconhecida nestes autos e confirmada pela Segunda Instância. À Secretaria para ERI-DF. Expeçam-se mandados de avaliação. Intimem-se. (grifos no original) Inconformada, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, argumentando, em suma, que o v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), extraído dos autos da recuperação judicial, não transitou em julgado e, portanto, falta-lhe efetividade para embasar o deferimento de penhora. Aduz que apenas o Juízo Falimentar pode analisar pedidos de constrição de bens, haja vista que a agravante permanece inserida na recuperação judicial até a decisão final, após o exame dos embargos de declaração opostos e, quiçá, do manejo de recurso perante os Tribunais Superiores. Pontua, ainda, que a existência de patrimônio de afetação enseja a elaboração de relações de credores apartadas, sendo uma composta pelas obrigações não vinculadas à incorporação e outra para aquelas jungidas à incorporação. Requer, ao final, a reforma da r. decisão para reconhecer a impossibilidade de penhora dos bens gravados com ônus de patrimônio de afetação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Destaco que já apreciei o AI n. 0707630-02.2020.8.07.0000, extraído dos mesmos autos de origem, ocasião na qual, após o indeferimento da liminar, o Colegiado, à unanimidade, assim decidiu: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RISCO DE INSOLVÊNCIA. 1. É possível penhorar patrimônio de afetação para o pagamento de débito oriundo da incorporação, sobretudo quando descumprido contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, aplicando-se a exceção prevista no § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64. 2. Constitui fraude à execução a oneração de bens quando, ao tempo da medida, já tramitava ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1272836, 07076300220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cm efeito, é possível constatar do v. acórdão proferido pela egrégia Sétima Câmara Cível do TJRJ, nos autos do agravo de instrumento e agravo interno n. 0032240-42.2020.8.19.0000, extraído dos autos da recuperação judicial postulada por 63 (sessenta e três) empresas de matrizes societárias diversas, dentre as quais a agravante, encontram-se à margem do procedimento as sociedades com propósito específico (SPE) com patrimônio de afetação, como na espécie. Colha-se trecho do voto condutor: (...) forçoso reconhecer que as SPE’s com patrimônio de afetação não podem se valer da Lei 11.101/2005, conforme fundamentos que passo a expor. O patrimônio de afetação possui autonomia e autossuficiência em relação ao patrimônio do incorporador, não respondendo pelas dívidas estranhas à consecução da incorporação. Tem a finalidade maior de proteger os interesses dos adquirentes de imóveis em caso de insolvência do incorporador, salvaguardando os investimentos realizados. Conforme disposto no art. 31-A, e seu parágrafo 1o, da Lei no 10.931/20049 , que aprimorou a definição de patrimônio de afetação prevista na Lei no 4.591/1964: “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 1o. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.” Por sua vez, o caput do art. 31-F da referida Lei no 4.591/1964 preceitua que: “Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação.” Significa dizer que há regramento específico para as SPE’s com patrimônio de afetação no cenário de crise, a partir da deliberação da comissão de adquirentes das unidades dos empreendimentos, e não dos credores, o que não se compatibiliza com a Lei no 11.101/2005. Ademais, a própria LRE prevê que os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação específica, não se sujeitando à falência (art. 119, IX). E como o insucesso da recuperação judicial resulta na sua convolação em falência (LRE, art. 73)12, é forçoso concluir pela impossibilidade de utilização da recuperação judicial pela sociedade que não pode ter a falência decretada. Essa constatação óbvia, inclusive, inviabiliza até mesmo a apresentação de um plano segregado, justamente porque seu eventual descumprimento não poderá resultar na decretação da falência. O patrimônio de afetação é incomunicável em relação ao patrimônio geral do incorporador, não sujeito, portanto, à recuperação judicial, mas aos ditames da Lei no 4591/64. (...) a, a extinção do patrimônio de afetação somente pode ocorrer com a regular conclusão da obra, revogação da incorporação ou liquidação ajustada pelos adquirentes, no caso de assunção da incorporação, nos termos do art. 31-E da Lei no 4591/64. (ID 74562639 dos autos de referência) (grifos no original) Destarte, verifico que as Leis 4.591/64 e 11.101/2005 não abrigam o pleito da recorrente, no sentido de que participará da recuperação judicial, notadamente em razão do patrimônio afetado. Além disso, não ampara a pretensão aqui deduzida o fato de a agravante ter aviado declaratórios perante o TJRJ, sem o trânsito em julgado, uma vez que o deferimento da penhora não acarretará imediata alienação, haja vista a necessidade de percorrer todo o caminho, iniciando pela avaliação. Ademais, como pontuei no AI n. 0707630-02.2020.8.07.0000, o regime da afetação patrimonial na incorporação imobiliária foi introduzido pela Medida Provisória 2.221/2001, revogada pela Lei 10.931/2004, a qual acresceu à Lei 4.591/64 os artigos 31-A a 31-F e, assim, o patrimônio de afetação fica apartado do patrimônio do incorporador. Ressalte-se que na espécie, o débito exequendo origina-se de obrigações vinculadas à própria incorporação imobiliária, sendo a hipótese de aplicar-se a exceção prevista no § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador